Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729096-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA ALVES DA SILVA APELADO: FIDELCINO ALVES DE JESUS D E S P A C H O Intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de homologação do acordo realizado entre as partes. Saliento que o silêncio será considerado como anuência e o acordo será homologado. Brasília, 15 de junho de 2021 10:52:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador